Tribunal: TJPA
Processo: 0351303-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0351303-27.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA GIOVANA MACEDO LISBOA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Obrigação de fornecimento de tratamento fora do domicílio. Responsabilidade solidária dos entes federados. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão que manteve a obrigação solidária do Município e do Estado do Pará em custear o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para correção de displasia congênita do desenvolvimento do quadril esquerdo de menor, conforme prescrição médica.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se o Município de Belém possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda e estabelecer se a obrigação solidária no custeio do tratamento pode ser direcionada ao Município, considerando a repartição de competências do SUS.

III.
Razões de decidir

3.

A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo que qualquer deles seja demandado.

4.

O Tema 793 do STF reafirma que, em demandas prestacionais de saúde, a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento da obrigação a um ente federativo específico, observadas as regras de repartição de competências.

5.

O Município de Belém, como ente habilitado à gestão plena de saúde e receptor de recursos financeiros destinados ao SUS, é competente para atender à obrigação de realizar o tratamento indicado.

6.

A proteção à saúde, como direito fundamental indissociável do direito à vida, prevalece sobre alegações de reserva do possível e separação dos poderes.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/15, arts. 496, §4º, II, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015; STF, RE nº 393.175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12/12/2006; STJ, AgRg no REsp nº 1291883/PI, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20/06/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0351303-27.2016.8.14.0301
– PJE)

interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará, para direcionar a obrigação ao Município de Belém, contudo, mantida a solidariedade dos Entes, corresponsáveis em dar cumprimento à determinação judicial
; NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, com fulcro nos artigos 496, §4º, II

e 932, inciso III do CPC/15 c/c Súmula 253 do STJ.

Em razões recursais, o Município de Belém alega que que a decisão agravada está em desacordo com o Tema 106 do STJ, que exige requisitos cumulativos para concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS. Alega que União é a responsável pela inclusão e exclusão de medicamentos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo o Município parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assevera ainda, que não foram preenchidos os requisitos previstos para a concessão do TFD, conforme regulamentação do programa, e que a agravada já realiza tratamento fora do domicílio no Município de Curitiba, onde reside.

Argumenta que os prazos impostos pela decisão judicial são exíguos e incompatíveis com a logística administrativa para aquisição de medicamentos.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

De início, verifico que a demanda não trata de pedido de medicamentos não incorporados ao RENAME, mas de pedido de realização de cirurgia para correção de displasia congênita do desenvolvimento do quadril esquerdo através do Programa de Tratamento Fora do Domicílio. Portanto, os tópicos relacionados a objeto diverso da lide não merecem conhecimento.

Esclarecido tal ponto, passo ao exame das teses que se relacionam com o caso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso).

Portal de notícias do STF (...)
Nesta quinta-feira (23), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE) 855178 no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e
tratamentos de saúde. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. (
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixaBusca=N
). (grifo nosso).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios e, considerando a necessidade da menor interessada, ser submetida à procedimento cirúrgico fora do Estado, através do Programa Tratamento Fora do Domicílio – TFD, para correção de displasia congênita do desenvolvimento do quadril esquerdo,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual.

DO MÉRITO

O mérito do recurso cinge-se em verificar se há direito subjetivo a ser tutelado.

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

O Ente municipal defende a inexistência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato.

No caso concreto, constata-se que os laudos emitidos por médico do SUS (
Id.
6426104 - Pág. 1 ao Id. 6426104 - Pág. 8)
são taxativos ao afirmar que a menor, portadora de paralisia cerebral e displasia congênita do desenvolvimento do quadril esquerdo, necessita se submeter a procedimento cirúrgico fora do Estado, através do Programa Tratamento Fora do Domicílio – TFD, para realização de procedimento cirúrgico.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete ao Poder Público garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, já mencionado neste voto.

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n.º 393.175, julgado sob a Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Município e ao Estado, no sentido de providenciar o procedimento cirúrgico para correção de displasia congênita do desenvolvimento do quadril esquerdo da menor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Contudo, se faz necessário, conforme fixado em sede de repercussão geral do RE 855.178 (Tema 793 do STF), ao Judiciário direcionar a qual dos entes, cabe a competência em dar cumprimento à obrigação de fazer, senão vejamos:

Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. – grifo nosso

Nota-se, portanto, que o referido julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde, porém estabeleceu que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Quanto à alegada falta de responsabilidade do Município, como já exposto, a infante necessita ser transferida para hospital com médico e suporte técnico adequados para realizar procedimento cirúrgico para correção de displasia congênita do desenvolvimento do quadril esquerdo, conforme Laudo Médico em anexo (Id. 6426104 - Pág. 8).

Neste cenário, segundo o Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da Saúde – CIRAD’S, do sítio deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Município de Belém está habilitado como Ente Municipal de Gestão Plena em Saúde, recebendo, assim, recursos financeiros da União, aos quais são incorporados ao limite financeiro anual da assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade.

Deste modo, e
m atenção ao precedente do STF (RE 855.178 –
Tema
nº
793
), sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado do Pará, a obrigação pelo transporte e realização do procedimento cirúrgico compete ao Município de Belém/PA, haja vista que ficou constatado que referido tratamento é assegurado pelo SUS
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024